Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou julgou improcedente o pedido de custeio das despesas realizadas pela recorrente na rede privada de assistência à saúde. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente procedente, de modo que o Distrito Federal arque com o custo da internação da parte autora em rede particular de saúde.

2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, haja vista que houve omissão estatal que perdurou entre o ajuizamento da ação e a sua transferência para o leito regulado.

3. A recorrida não apresentou contrarrazões. O Ministério Público apresentou parecer pelo desprovimento do recurso.

4. Após análise do acervo probatório, constata-se que a parte autora alega em sua inicial que foi admitida em hospital particular após quadro de precordialgia súbita em janela de tempo para trombólisae e que, em seguida, houve a necessidade de sua internação em unidade de terapia intensiva com suporte cardiológico. No entanto, a requerente apenas possui plano de saúde com cobertura ambulatorial, não tendo ainda condições financeiras para custear o tratamento médico com internação em UTI.

5. Embora alegue que foram realizadas diligências para lhe transferir para hospital público, não há qualquer prova nesse sentido. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).

6. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica nos autos, a autora deu entrada em hospital da rede privada e, diante da gravidade do caso, requereu a transferência para a rede pública quando constou a necessidade de cuidados de leito de UTI.

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, antes da comunicação acerca da necessidade de UTI, e inserção do pedido na Central de Regulação de Leitos, na rede pública, NÃO há qualquer responsabilidade do ente federado pelo pagamento de dívidas hospitalares particulares.

8. Assim, não havendo omissão do ente público, que, após intimado, tomou as providências necessárias para inclusão do autor na lista da Central de Regulação de leitos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.